Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO CONTRA O CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO PARA O JULGAMENTO EM CONJUNTO. PREVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão, por escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos conhecidos e não providos.